Tribunal: CARF
Processo: 11080.720865/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720865/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
BOA ESPERANÇA AGROINDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVA. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Walker Araújo ,
José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que davam
provimento parcial para afastar as glosas referentes aos fretes sobre gado para abate. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-011.792, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.720864/2018-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720865/2018-05
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720865/2018-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reverter as glosas em relação aos
produtos e serviços de limpeza utilizados pela Recorrente e, para manter a glosa em relação
frete/boiadeiros utilizado na aquisição de gado para abate, bem como afastar o pedido de
atualização do crédito pela Taxa Selic.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reversão glosa em debate, bem
assim a incidência da Taxa Selic ao crédito por ela apurado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:1
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do contumaz
brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito à
reverter a glosa em relação ao frete a aquisição de insumo.
A questão diz respeito ao creditamento de PIS e da Cofins dos fretes referentes a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência das mencionadas exações.
O Acórdão 9303-005.156, de 17 de maio de 2017, esmiuçou o tema de forma didática,
que merece ser colacionada a título de doutrina. E, por refletir minha opinião sobre a
questão, peço vênia para utilizar sua ratio decidendi, como se minha fosse para
fundamentar minha decisão, verbis:
A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do
PIS e da Cofins no regime da não-cumulatividade previstos nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003. Como visto a relatora aplicou o entendimento, bastante comum
no âmbito do CARF, de que para dar direito ao crédito basta que o bem ou o
serviço adquirido seja essencial para o exercício da atividade produtiva por parte
do contribuinte. É uma interpretação bastante tentadora do ponto de vista lógico,
porém, na minha opinião não tem respaldo na legislação que trata do assunto.
Confesso que já compartilhei em parte deste entendimento, adotando uma
posição intermediária quanto ao conceito de insumos. Porém, refleti melhor, e
hoje entendo que a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus
clausus em relação aos bens e serviços considerados como insumos para fins de

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720865/2018-05

creditamento, ou seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não
há possibilidade de aceita-los dentro do conceito de insumo.
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de
frete contratados para o transporte desses insumos. Porém como veremos mais a
frente não há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da
não-cumulatividade.
A partir destes fatos, importante transcrever os artigos da legislação que tratam
do creditamento de PIS e Cofins. Transcrevo somente os artigos da Lei
10.833/2003, da Cofins, pois repetem basicamente o que dispõe a Lei
10.637/2002 do PIS.
Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja,
se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de
aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo
tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento.
Neste sentido destaco alguns trechos do voto vencido do acórdão recorrido, os
quais espelham bem o meu entendimento a respeito do assunto:
(...)
Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas
nos incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS)
referente à autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da
apuração das contribuições, somente geram créditos os custos e despesas
explicitamente relacionados nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e
despesas integrarem os valores dos insumos utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços, de acordo com a atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá
com os valores referentes aos fretes.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720865/2018-05

Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art.
3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas
situações é possível credita-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e
COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso
II do referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do
respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este
submetido à tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade,
então o crédito a ser deduzido terá como base de cálculo o valor pago na
aquisição do bem, que, por lógica, incluirá o valor do frete pago na aquisição de
bens para revenda ou utilizado como insumo, posto que este valor do frete se
agrega ao custo de aquisição do insumo. Para a apuração do crédito, aplica-se,
então, sobre tal valor de aquisição do insumo a alíquota prevista no caput do art.
2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS). É o que prescreve o
dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS e COFINS não
cumulativos:
(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está
sujeito à alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por
determinação legal contida no Art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e
no 10.833/03 (COFINS).
(...)
Tal orientação consta no ajuda do preenchimento da DACON, conforme
destacou a auditora fiscal na sua informação fiscal que a seguir se transcreve:
“O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos sendo essa a única forma que esses fretes
entram na base de cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não
como serviços utilizados como insumos e tal orientação inclusive consta do
Ajuda do Dacon – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais.
AJUDA DO DACON – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO BASE DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
Linha 06A/01 – Bens para Revenda Informar nesta linha o valor das aquisições,
efetuadas no mercado interno, de bens ou mercadorias para revenda.
Atenção:
1) ...
2) ...
3) Integram o custo de aquisição dos bens e das mercadorias o seguro e o frete
pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador.
Linha 06A/02 – Bens Utilizados como Insumos Informar nesta linha o valor das
aquisições, efetuadas no mercado interno, de bens utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
(..)
3) Integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na
aquisição, quando suportados pelo comprador”.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720865/2018-05

Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias
constitui fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado
diretamente este serviço. Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal
alegação é irrelevante para o presente caso. Pois que, em sendo de fato operação
distinta da aquisição dos insumos, não compondo o frete em questão o custo de
aquisição dos insumos, tal frete não poderia servir de base de apuração de crédito
para dedução do PIS e COFINS, por total falta de previsão legal, já que não
estaria inserta em nenhuma das hipóteses legais de crédito referente à frete acima
mencionadas, sendo indevida a sua dedução.
(...)
Diante das premissas fincadas pelo acórdão acima transcrito, entendo que os valores de
fretes utilizados para transporte de insumos sujeitos à alíquota zero não gera direito a
crédito das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, por força da regra
fincada no art. 3°, §2°, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital